Tribunal: TJMT
Processo: 1001391-79.2026.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001391-79.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADRIEL MARTINS LIMA - CPF: 004.364.151-27 (RECORRENTE), JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY - CPF: 337.204.281-68 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado de nº
1001391-79.2026.8.11.0001

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: TAM
LINHAS AÉREAS S.A
.

Recorrido: ADRIEL MARTINS LIMA
.

Data do Julgamento virtual:
12 a 14/05/2026.

SÚMULA DE JULGAMENTO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO (TEMA 1.417 DO STF). REJEITADA. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. REACOMODAÇÃO APENAS PARA O DIA SEGUINTE. ATRASO DE 24 HORAS. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL (HOSPEDAGEM E TRANSPORTE). DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

1.

O pedido de suspensão do processo em razão da decisão proferida no Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 1560244, com repercussão geral reconhecida (Tema 1.417), deve ser indeferido, pois a decisão proferida pelo ministro Dias Toffoli, do Supremo
Tribunal Federal (STF), que suspendeu a tramitação de processos judiciais contra companhias aéreas por alteração, cancelamento ou atraso de voos se aplica apenas aos processos que envolvam motivos de caso fortuito ou de força maior previstos no Código Brasileiro de Aeronáutica – CBA (Lei 7.565/1986), o que não é o caso dos autos.

2.

O autor relata que contratou transporte aéreo de Brasília/DF para Cuiabá/MT, com embarque previsto para 09/12/2025. Contudo, o voo foi cancelado no momento do embarque, sob a justificativa de necessidade de manutenção da aeronave.

3.

Em razão disso, foi reacomodado em outro voo apenas 24 horas depois, sem que lhe fosse prestada a devida assistência material
, consistente em hospedagem e transporte, despesas que teve de suportar com recursos próprios.

4.

Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais,
condenando a requerida ao pagamento de R$ 4.000,00, a título de danos morais, e de R$ 167,96, a título de danos materiais.

5.

Inconformada, a requerida interpôs o presente recurso, sustentando que o cancelamento decorreu de manutenção não programada da aeronave, circunstância que caracterizaria caso fortuito e afastaria o dever de indenizar
. Alega, ainda, que prestou a assistência devida ao passageiro e que o ocorrido não ultrapassou a esfera do mero aborrecimento.

6.

Em contrarrazões, o autor pugna pela manutenção da sentença.

7.

Pois bem. A controvérsia central do recurso consiste em verificar se o cancelamento do voo, em razão de manutenção da aeronave, aliado ao atraso de 24 horas na reacomodação do passageiro, enseja o dever de indenizar.

8.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, razão pela qual se aplicam as disposições do Código de Defesa do Consumidor. Nessa perspectiva, a responsabilidade da transportadora aérea é objetiva, respondendo a fornecedora pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, independentemente da demonstração de culpa, bastando à comprovação do defeito do serviço e do prejuízo suportado pelo consumidor.

9.

A alegação de “manutenção não programada” não tem o condão de afastar a responsabilidade da empresa aérea.
Problemas técnicos e operacionais são inerentes à atividade desenvolvida pela transportadora, constituindo risco próprio do empreendimento e caracterizando fortuito interno. Desse modo, evidenciada a falha na prestação do serviço, subsiste o dever de reparar os danos dela decorrentes. Nesse sentido, é o entendimento da jurisprudência:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.
TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO POR MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. ATRASO NA CHEGADA AO DESTINO. DANO MORAL IN RE IPSA.
QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. [...]
A manutenção não programada de aeronave configura fortuito interno inerente à atividade da companhia aérea e não afasta sua responsabilidade civil pelos danos causados aos passageiros.

O atraso significativo na chegada ao destino, decorrente de cancelamento de voo e realocação em rota diversa da originalmente contratada, caracteriza falha na prestação do serviço e gera dano moral in re ipsa.
A fixação da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mantendo-se o valor arbitrado quando compatível com as circunstâncias do caso concreto. “[...]” (N.U 1051500-34.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 05/03/2026, Publicado no DJE 12/03/2026).”

10.

Portanto, a falha na prestação do serviço encontra-se devidamente caracterizada
. Ao comercializar a passagem aérea, a companhia assume obrigação de resultado, consistente em transportar o passageiro ao destino contratado, no tempo e modo ajustados.

11.

No tocante ao dano material, verifica-se que o autor comprovou, por meio de recibos relativos a despesas com transporte por aplicativo e hospedagem, os gastos suportados em Brasília/DF em razão do atraso de 24 horas
. A requerida, por sua vez, não se desincumbiu do ônus de demonstrar que forneceu a assistência material devida, notadamente hospedagem e transporte. Assim, a restituição dos valores comprovadamente despendidos é medida que se impõe.

12.

Quanto ao dano moral, o atraso verificado não pode ser considerado ínfimo ou irrelevante
.
O passageiro foi compelido a aguardar um dia inteiro para retornar ao seu destino, tendo suportado privação indevida de seu tempo, frustração de seu planejamento e a necessidade de providenciar, por conta própria, hospedagem e transporte, em decorrência de falha imputável à requerida
.
Tais circunstâncias ultrapassam, com evidente intensidade, a esfera do mero aborrecimento cotidiano.

13.

Assim, o valor fixado a título de indenização por dano moral, no montante de
R$ 4.000,00
, mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Trata-se de quantia apta a compensar o transtorno suportado pelo consumidor e a cumprir finalidade pedagógica, incentivando a empresa a aprimorar seus procedimentos de assistência aos passageiros, sem implicar enriquecimento sem causa.

14.

Portanto, a sentença analisou corretamente os fatos e as provas constantes dos autos, não merecendo qualquer reparo.

15.

Pelo exposto, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. A súmula do julgamento servirá de acórdão.

16.

Condeno a recorrente, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

17.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026